Tribunal: STF
Processo: Pet 12184
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão, proferida nos autos Rcl nº 43.007.



    O requerente assim sintetizou o pleito:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. SUSPEIÇÃO. IMPEDIMENTO. CRIME CONTRA A SOCIEDADE. JUÍZO DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. FEITOS RELACIONADOS À "OPERAÇÃO LAVA-JATO". PARCIALIDADE DE TODOS OS ÓRGÃOS DEMONSTRADA EM TODA A OPERAÇÃO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS DA OPERAÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE DECLARADA NA RCL 43007/DF A TODOS OS RÉUS. NULIDADES ABSOLUTAS.”



    Relata que



    “2.1 O ora peticionante é réu na operação lava jato, e em decorrência da mesma, possui, além de um sem-número de outras ações incidentais, às Ações Penais n.º 5039475-50.2015.4.04.7000 / 5027685-35.2016.4.04.7000 / 5012091- 78.2016.4.04.7000 / 507142130.2021.4.04.7000 / 5036031-62.2022.4.04.7000. Mandado de Prisão n.º 5044443-26.2015.4.04.7000. Medidas Assecuratórias e Sequestro n.º 5050557-44.2016.4.04.7000 / Execução Penal Federal n.º 5025278- 56.2016.4.04.7000 / Execução Penal Estadual -Curitiba/PR n.º 1076-55.2016.8.16.0009 / Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n.º 5028568-79.2016.4.04.7000 / Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n.º 5027641-79.2017.4.04.7000 / Execução Fiscal n.º 5026455-79.2021.4.04.7000 / Execução de Título Extrajudicial n.º 5054685- 97.2022.4.04.7000 / 5062768-04.2020.4.02.5101 / Mandado de Segurança n.º 5001695- 80.2020.4.04.0000.”



    Ao final, formula o seguinte pleito:



    “8.1 Diante de todo o exposto, e de tudo o que restou demonstrado, requer a integral procedência do pedido para fins de reconhecer a extensão dos direitos do peticionante, JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, uma vez que houve efetivamente as irregularidades cometidas pela operação lava jato, violação da imparcialidade e suspeição do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, incompetência absoluta para processar e julgar o peticionante em razão de sua imparcialidade e suspeição e violação das leis e tratados internacionais. 



    8.2 Requer, outrossim, o reconhecimento e declaração de nulidade de todos os atos praticados pelos Magistrados, membros do Ministério Público Federal, autoridades policiais, autoridades de Receita Federal, autoridades de Tribunais de Contas, e todas as demais que estejam ligados à força tarefa da lava jato, e por conseguinte, que mantiveram conluio para prejudicar os réus e transformar a operação lava jato em uma grande farsa de caça a supostos corruptos, feita por verdadeiros corruptos. 



    8.3 Requer, ainda, a gratuidade de Justiça nos termos da lei, por ser pessoa juridicamente pobre, não possuindo condições de arcar com custas e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, anoto que o requerente indica na inicial diversas ações judiciais a que teria respondido com fundamentos em elementos angariados no âmbito da força tarefa da Lava Jato. 



    No entanto, olvidou-se de instruir o pleito com documentos que demonstrem de forma inequívoca a sua pretensão, limitando-se a fazer juntar Relatório Parcial de atividades da Correição Extraordinária (edoc 3) e Acordo entre o MPF e a Petrobrás (edoc 4).



    Ademais, colho das genéricas razões do pedido, no que interessa ao pleito ora em análise:



    “A. Conforme fls. 63 do acórdão da RCL 43007/DF que entende que, “por isonomia e segurança jurídica, é dever deste Tribunal, por meio do Relator do feito, estender a decisão aos casos pertinentes, quando há identidade fática e jurídica, nos termos do artigo 580 do CPP.” (grifo nosso) 



    B. E considerando "todos os investigados e réus processados com base em elementos de prova contaminados, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição", principalmente observando o caráter objetivo da contaminação das provas, do impedimento, da suspeição e dos crimes cometidos pelos Juízes e dos Membros do Ministério Público, que atinge a todos os envolvidos, traz prejuízos a todos os processos, sob todos os aspectos e diante disso, gera nulidade absoluta, uma vez que fulmina a credibilidade tanto do magistrado para julgar quando dos demais Órgãos, seja para acusar – Ministério Público Federal, ou para investigar – Polícia Federal - e produzir provas fidedignas – Receita Federal, entre outros órgãos fiscalizadores e que possuem direito de execução de título. 



    C. E considerando a operação lava jato um grande plano para destruir nosso sistema político e jurídico e que se utilizou de Juízes e membros do Ministério Público, Polícias, Receita Federal suspeitos e impedidos do exercício, causas de nulidade absoluta dos processos e de seus atos, sendo certo que “As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes” (grifo nosso), conforme a lição oportuna de Paulo Sérgio Leite Fernandes1 , provavelmente o caso mais escandaloso de Lawfare já identificado no Brasil. 



    D. Declara este Ilustre Ministro Relator em seu voto que o “vasto apanhado indica que a parcialidade do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba extrapolou todos os limites, e com certeza contamina diversos outros procedimentos; porquanto os constantes ajustes e combinações realizados entre o magistrado e o Parquet e apontados acima representam verdadeiro conluio a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.” 



    E. E foi assim com todos os réus da operação lava jato, foi o modus operandi da força tarefa. E se a forma contra legem estendeu seus efeitos a todos, nada mais justo que a extensão para corrigir seus prejuízos também atinja a todos para reparar. 



    F. O que demonstra ser cabível a aplicação, por analogia, do artigo 580, do CPP, de modo a permitir que a decisão prolatada nessa reclamação se estenda ao ora requerente, por restar claro, não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, conforme bem asseverou o Ilmo. Min. Ricardo Lewandowski, na concessão da Ordem de HC para trancar a Ação Penal 0600110-17.2020.6.26.0001, ela demonstra um olhar bem geral sobre tudo o que ocorreu na operação lava jato.”



    Vê-se, desse modo, que não houve a demonstração, de forma clara e objetiva, da utilização de elemento de prova tido por imprestável por este Supremo Tribunal nas persecuções a que responde o Requerente.



    Registro, por fim, que nos autos da Rcl 43007, em 06/09/2023, proferi decisão na qual ressaltei “que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização destes elementos de prova, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.”



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente